Tribunal: TJMT
Processo: 1020299-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020299-03.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), ZARK & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.076.944/0001-29 (EMBARGANTE), ADEMIR APARECIDO RODRIGUES - CPF: 497.090.039-68 (EMBARGANTE), MARENILCE SILVA ZARK - CPF: 474.379.281-91 (EMBARGANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1020299-03.2020.8.11.0000

EMBARGANTES:
ZARK & CIA LTDA - ME

E OUTROS

EMBARGADO:
SICREDI OURO VERDE MT

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDISPOBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS DOS EXECUTADOS –

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
E PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão, contradição ou obscuridade apontadas e pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada, consistente no reconhecimento da legalidade do pedido de penhora
on line
realizado de forma sigilosa e da não comprovação da natureza salarial dos valores penhorados.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ZARK & CIA LTDA - ME, ADEMIR APARECIDO RODRIGUES E MARENILCE SILVA ZARK

opõe recurso de embargos de declaração (ID 71737494), objetivando sanar supostas omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 71393984, proferido no Agravo de Instrumento

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em síntese, sustenta a embargante a ilegalidade do requerimento de penhora efetivado pelo embargado de forma sigilosa, devendo ser reconhecida a nulidade dos atos processuais realizados a partir de tal peticionamento, uma vez que afronta as disposições fundamentais e processuais do Estado Democrático de Direito e a Convenção Americana de Direitos Humanos.

Defende a impenhorabilidade dos valores constritos, sob a alegação de que restou comprovado que os embargantes possuem como única fonte de renda a proveniente de "consertos e reparos de piscinas", decorrentes de serviços prestados pela empresa executada e que os valores penhorados nas contas pessoais dos sócios executados são oriundos dos rendimentos da empresa familiar.

No mais, prequestiona os artigos 8o e 9o, do CPC/15; artigo 3o, I e IV, da CF/88; e artigo. 25 da A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS No: 1969 – Pacto de São José da Costa Rica, ao final, pelo provimento do recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 73882959).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso, a embargante alega basicamente a ilegalidade do pedido de penhora realizado de forma sigiloso e a impenhorabilidade dos valores constritos em razão da natureza salarial.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, pois a omissão, contradição e obscuridade ocorre com os seus argumentos acerca do caso e não com os fundamentos da decisão.

No entanto, não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso.
Vejamos:

"[...]

Inicialmente, razão não assiste aos agravantes quanto à alegação de a nulidade da decisão em razão do sigilo do petitório que requereu a penhora
on-line
, por supostamente infringir os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

Isto porque, a penhora
on line
sem a prévia ciência do executado passou a ser assegurada pelo novo Código de Processo Civil, a fim de garantira efetividade da medida, conforme se denota do artigo 854.

"
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
."

Assim, não há falar-se em violação aos princípios do contraditórios e da ampla defesa, o que é garantido após a indisponibilidade dos ativos financeiros.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados.

"
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEENHORA ON LINE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 854 DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

O artigo 854 do Código de Processo Civil é claro ao prever que o ato de indisponibilidade on line dos ativos financeiros se dará sem a ciência prévia do executado.

II - A prescrição intercorrente, conforme precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, depende de prévia e expressa intimação do credor para impulsionar o feito, o que, em princípio, não ocorreu e sequer poderia ser-lhe imputado em relação às publicações no DJe.

III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que os juros moratórios sobre verba honorária sucumbencial incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados
." (TJMT - N.U 1004835-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020) Grifei

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LIMINAR DEFERIDA – DESCUMPRIMENTO REITERADO – PENHORA ON LINE – ARTIGO 854 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a alegação de ausência de intimação, quando está evidente a ciência da agravante acerca da decisão liminar para realização de procedimento cirúrgico.

Nos termos do artigo 854 do CPC, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

A fim de garantir a efetividade dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, somente após a realização da penhora é oportunizada a apresentação de defesa ao executado, conforme a regra processual prevista no §2o do artigo 854
." (TJMT - N.U 1002795-23.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) Grifei

De outro lado, a despeito da alegação dos agravantes de impenhorabilidade dos valores bloqueados em razão da natureza salarial, não restou demonstrado nos autos, ao menos nesta fase de cognição sumária, tal condição.

No tocante à penhora dos valores constantes na conta bancária dos executados MARENILCE SILVA ZARK e ADEMIR APARECIDO RODRIGUES, além de se tratar de contas correntes e não poupança, afastando assim, a regra a impenhorabilidade do artigo 833, inciso X, do CPC/15, de se registrar que eram contas pessoais, sem qualquer vinculação com a empresa executada, de modo a interferir nas suas atividades.

Neste particular, insta salientar que os documentos acostados aos autos demonstram apenas que o casal possuía uma empregada e diversos boletos vencidos em nome da empresa, inexistindo prova de que as contas pessoais dos sócios proprietários faziam parte do fluxo de caixa da sociedade empresária ou que os valores nelas constantes se destinavam à manutenção dos trabalhos da empresa.

Até porque, a sociedade empresária possui conta bancária própria, na qual foi bloqueada a quantia ínfima de R$ 25,93 (vinte e cinco reais e noventa e três centavos), não prosperando, assim, a alegação de que a penhora inviabilizou o pagamento de fornecedores, gerando dificuldades para empresa.

Ora, o que se verifica é que o bloqueio dos valores significativos ocorreu mesmo nas contas bancárias pessoais dos executados Marenilce e Ademir, em razão de inexistir valores na conta da empresa, cujas dívidas, conforme os próprios agravantes demonstram, são muitas.

Portanto, não demonstrada a natureza salarial dos valores penhorados nas contas bancárias dos agravantes, há de ser mantido os bloqueios, conforme determinado em primeiro grau.

Aliás, por esse motivo, ou seja, pela não comprovação da natureza alimentar, também não prospera o pedido subsidiário de manutenção da constrição de apenas 30% da quantia existente nas contas bancárias bloqueadas.

No que tange ao pedido para expedição de ofícios à agência bancária a fim de demonstrar a natureza salarial dos valores bloqueados, verifica-se que tal questão não foi enfrentada pelo julgador de primeiro grau, sequer foi requerida na primeira instância, não devendo, portanto, ser conhecido por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Desta feita, há de ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto
.-
" (ID 71393984)

Assim, não se verifica a omissão, contradição e obscuridade alegadas.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021